Tribunal: TJES
Processo: 5004027-29.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004027-29.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELANTE: DEOCLECIO TADEU MAGNAGO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença fundamentou-se na inobservância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o procedimento administrativo adotado pela concessionária observou os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii) analisar a ocorrência de danos morais e a razoabilidade do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não adota as providências necessárias para assegurar o acompanhamento do consumidor no processo administrativo, descumprindo os arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, os quais exigem comunicação prévia e adequada sobre as diligências, inclusive a perícia no medidor.

Embora tenha havido a assinatura do consumidor no TOI, restou demonstrado que ele não foi devidamente convocado para acompanhar a perícia técnica, realizada unilateralmente, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a ausência de regular procedimento administrativo inviabiliza a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária, sendo insuficiente a mera lavratura do TOI.

O dano moral está configurado pela interrupção do fornecimento de serviço essencial e pela cobrança indevida de valor elevado (R$ 4.330,66), causando sofrimento psíquico ao consumidor, configurando prática abusiva.

O quantum fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de valores decorrentes de irregularidade em medidor de energia elétrica exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a adequada comunicação ao consumidor sobre as etapas do procedimento administrativo.

A ausência de regularidade no procedimento administrativo inviabiliza a exigibilidade do débito apurado unilateralmente.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de valores elevados de forma irregular configuram danos morais passíveis de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos V e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 009180003056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.02.2020.

TJES, Apelação nº 011160060205, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 07.05.2019.

TJES, Apelação nº 0005574-45.2018.8.08.0011, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a concessionária em face da sentença (id. 41622410) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c revisão e/ou anulação de débito com pedido de tutela de urgência”
, julgou procedentes os pedidos formulados por
Deoclécio Tadeu Magnago
, para
declarar a

inexigibilidade do débito de R$ 4.330,66 (quatro mil, trezentos e trinta reais)
constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, ora apelante,
condenar a concessionária a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Pois bem.

Pelo que se extrai, sob o fundamento de que a concessionária apelante não foi capaz de se desincumbir do ônus da prova, concluiu o Juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado contra o consumidor, que apontou consumo divergente de R$ 4.330,66 (quatro mil, trezentos e trinta reais), declarando a sua inexistência e consequente inexigibilidade.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, para além do exposto na sentença, após a constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa
, impossibilitando-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao
art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
.

Registre-se, quanto a isso, que,
embora o apelado tenha assinado a comunicação de substituição de medidor (id. 16981243, fl. 3)
, na qual consta notificação para comparecimento à análise que realizar-se-ía no laboratório da apelante “
no dia 14/02/2022 de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h
”, a perícia foi realizada apenas em 11.03.2022, conforme aponta o documento de id. 16981244, do que se extrai não ter sido o apelado comunicado adequadamente acerca da data da realização da análise, de modo que a ele fosse permitido o exercício do contraditório.

Essencial destacar que,
em que pese a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 045004190804 tenha contado com a assinatura do consumidor, a parte autora, ora apelada, não teve a oportunidade de acompanhar as demais diligências realizadas pela recorrente, como a vistoria, a perícia ou a apuração de valores –, o que viola também os arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Referidos artigos, oportuno salientar, conquanto disponham ser possível à concessionária de serviço público
, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, cobrar os créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, o
rientam que, em havendo indícios de procedimento irregular, deve a distribuidora adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Assim, embora não seja vedada a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade e constitua exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos
.

Sob essa perspectiva, escorreito se mostra o entendimento adotado pelo Juízo a quo, consagrador da tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esse, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que majoritariamente reforça a conclusão de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Não viceja, portanto, a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, dada a constatação de ter havido ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de disposições claras e expressas que regem a matéria (arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021).

Por fim, relativamente à condenação ao pagamento de danos morais ao autor, ora apelado,
determinada pela sentença de 1º Grau,
registro não se tratar, aqui, de mero dissabor cotidiano, uma vez que as
cobranças indevidas e a interrupção do serviço essencial decorrente da apuração da suposta irregularidade retratam
situações sempre tormentosas, angustiantes e danosas para o consumidor lesado, que se vê erroneamente privado de serviço essencial. Essa situação, por certo, transborda singelos aborrecimentos corriqueiros, restando delineado dano moral que se configura
in re ipsa
e deve ser indenizado.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a inversão do ônus da prova deferida, a Apelante não logrou êxito em provar a regularidade do crédito objeto de cobrança e inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes do STJ. 3. Reconhecida a ocorrência do dano moral em face da negativação indevida, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, haja vista que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de reduzir o montante.
4. Relativamente ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, ao contrário do afirmado pelo Apelante, foi determinado o termo inicial previsto na Súmula nº 362, STJ, qual seja: a partir do arbitramento, conforme requer o apelante. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação nº 0005574-45.2018.8.08.0011, Relator: Marianne Judice de Mattos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Dje 13/10/2023)

Disso extrai-se ter obrado com inegável acerto o Juízo de 1º Grau ao arbitrar, com a necessária moderação, a verba compensatória em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para observar
o caráter punitivo-pedagógico da sanção e garantir aplicação do princípio da efetividade, assim como
as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
conheço

do recurso, negando-lhe, contudo,
provimento
, de forma a manter incólume a sentença proferida pelo juízo singular.

Majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) o valor dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)